Tribunal: TJDFT
Processo: 0011696-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011696-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS CARDOSO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS A PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME COMPROVADA. NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. A segurança e a saúde públicas já são bens jurídicos tutelados pela conduta típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime pelos malefícios causados pelas drogas à sociedade. 3. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados e em um só momento, para balizar circunstância judicial (primeira fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do 4. Conforme entendimento assentado pelo STJ, tanto inquéritos policiais e/ou ações penais em curso, quanto registros pela seara infracional enquanto menor, podem ser usadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. Em que pese o apelante não preencha os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, para ser beneficiário da causa de diminuição de pena, por haver comprovação de sua dedicação habitual a atividade criminosa, por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa e em atenção ao princípio da ne reformatio in pejus, mantém-se a fração redutora no patamar fixado na sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando equívoco na exasperação da pena-base, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente apreendido em seu poder. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que no caso concreto a apreensão “representa quantidade de droga expressiva, merecendo sopesamento.” (id 18646007, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012